Tribunal: TJSP
Processo: 1022573-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Ação Anulatória de Débito Fiscal. ISS. Autos de Infração. Alegação de inexigibilidade do tributo, por se tratar de exportação de serviços. Sentença que julgou procedente o pedido. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Serviços de consultoria. Empresa que realiza estudos técnicos de viabilidade para potenciais projetos. Caso concreto em que o resultado-utilidade dos serviços contratados é

Ementa:
Ação Anulatória de Débito Fiscal. ISS. Autos de Infração. Alegação de inexigibilidade do tributo, por se tratar de exportação de serviços. Sentença que julgou procedente o pedido. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Serviços de consultoria. Empresa que realiza estudos técnicos de viabilidade para potenciais projetos. Caso concreto em que o resultado-utilidade dos serviços contratados é verificado no exterior, já que, essencialmente, o tomador dele se beneficia por ocasião da entrega do trabalho tendente a subsidiar futuras decisões. Isenção configurada. Artigo 2o, I, da LC 116/03. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Sentença mantida. Recurso voluntário não provido. Nada a acrescentar em sede de reexame necessário.